Tribunal: CARF
Processo: 11080.915321/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915321/2012-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.104 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
MACO HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
SEDE
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO ÚNICO
ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, com o
consequente não reconhecimento do direito creditório.
Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e já tendo a
diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, entendimento
referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o recurso para
deferimento do direito creditório requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu provimento parcial
com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado).

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915321/2012-26
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte MACO
HOLDINGS LTDA, em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso voluntário, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: [...]
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR
INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Na ausência de Declaração Retificadora e de registros contábeis que permitam verificar
a apuração do crédito, não há como reconhecê-lo por ocasião do Julgamento do Recurso
Voluntário.
Ao apreciar a impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ decidiu considerar
improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: [...]
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
Pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs
limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas
declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão. Mesmo o
contribuinte apresentando a DCTF RETIFICADORA, qualquer alegação de erro no
preenchimento desta, deveria vir acompanhada dos livros e documentos que indicassem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF.
Inicialmente, a turma a quo converteu o julgamento em diligência, determinando o seguinte:
1 Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real valor
devido a título de IRPJ do 1o trimestre de 2011;
2 Realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do
DARF
recolhido a título deste período no montante de R$ 446.174,97, informando, se e qual,
valor foi pago a maior.
3 Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os
débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento, indica
ndo os valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de
outros documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à
interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre
as
suas
conclusões,
após
o
que,
o
processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
Após o retorno da informação fiscal, foi negado provimento ao recurso, nos
termos da ementa já transcrita.
Cientificado, o contribuinte interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF,
apresentando divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: impossibilidade de
reconhecimento de crédito tributário ante a ausência de declaração retificadora.
Indicou como único paradigma hábil para sustentar a divergência: o Acórdão no
2402-006.879, proferido em 16/01/2019, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
A existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP, evidenciado após a não
homologação da compensação por tal erro, autoriza a Autoridade Tributária a proceder,
de ofício, à sua retificação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A autoridade administrativa somente autorizará a compensação de crédito tributário
com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
Em síntese, no mérito, em relação aos fundamentos para a reforma do acórdão, o
recorrente alega que:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

- a retificação extemporânea seria inócua e criaria o risco de infração formal, nos
termos expressos da intimação realizada pela DRF que delimitou a possibilidade de retificação
para momento anterior à ciência do despacho decisório;
- aponta equívoco no acórdão recorrido, ao trazer em sua ementa a afirmação de
“ausência de registros contábeis”, quando isso contradiz o próprio relatório circunstanciado do
fiscal que constou inclusive no voto da relatora;
- aduz ainda que o voto traz uma imprecisão quando afirma “erro no
preenchimento da DIPJ e, por consequência, na DCOMP” quando, na verdade, a recorrente bem
elucidou em suas razões recursais que o erro estava no preenchimento da DCTF, conforme o
igualmente ressaltado pelo Relatório Circunstanciado da RFB;
- em que pese o equívoco de preenchimento das declarações e, atentando-se aos
ditames do art. 147 do CTN e do art. 9o da IN RFB, os acórdãos paradigmas bem elucidam que
eventual erro não pode ser o entrave para o reconhecimento do crédito do contribuinte. Ainda
mais quando, ao exemplo do presente caso, a documentação apresentada comprovou a existência
do valor pago a maior;
- por fim, traz à lume o princípio da verdade material, para daí concluir que a
ausência de declaração retificadora não é óbice para que a autoridade tributária possa aferir
corretamente o crédito à disposição do contribuinte. Devendo, inclusive, promover de ofício a
retificação da respectiva declaração, nos termos do §2o do art. 147 do CTN;
Ao final, requer a admissão e o provimento do seu recurso especial, a fim de que a
ausência da declaração retificadora não obste o reconhecimento do crédito da recorrente, o qual
já está incontroverso nos autos. Bem como, caso necessário, seja determinada a sua retificação
de ofício, nos termos do art. 147, §2o do CTN.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso especial do
contribuinte.
Intimada desse seguimento, a Fazenda Nacional, por sua Procuradoria (PGFN),
tempestivamente, apresentou contrarrazões, em que reproduz a decisão DRJ.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho do Presidente da
Câmara recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência nos
seguintes termos:
[...]Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível promover tal retificação [na
Dcomp, esclareço] de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-006.879, de 2019) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP,
evidenciado após a não homologação da compensação por tal erro, autoriza a
Autoridade Tributária a proceder, de ofício, à sua retificação
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de decidir a respeito da necessidade de retificar a
DCTF para amparar pedido de restituição fundado em pagamento indevido originado de
erro cometido no preenchimento de declaração (DIPJ).
O processo foi baixado em diligência pelo CARF para averiguar o fato de que a
DCTF apresentava dados equivocados em relação a sua DIPJ e demonstrações contábeis e
fiscais.
A autoridade fiscal elaborou relatório circunstanciado em que confirma o erro
cometido pelo contribuinte em sua DCTF, na medida em que não espelhou adequadamente
aquilo que deveria estar em consonância com a sua DIPJ e escrituração contábil. Confira-se os
seus exatos termos:
[...]
O balanço patrimonial apresentado encontra-se conforme a demonstração do
resultado do período em DIPJ, destacando-se a apuração de resultado líquido do
exercício no valor de R$2.769.968,21, com a provisão para imposto de renda de
R$447.348,58. Na apuração do lucro real do 1° trimestre/2011, consta R$381.572,71 (fl.
211), apresentando, assim, o mesmo valor indicado na DIPJ. A conta do razão atinente à
provisão para imposto de renda indica o valor de R$ 446.174,97 referente a pagamento
e R$1.173,61 por compensação. Anexou cópia de DARF no valor de R$446.174,97.
Em consulta ao Portal IRPJ, verifica-se que a interessada apresentou apenas uma
declaração de IRPJ referente ao período 1° trimestre de 2011, constando apuração de
IRPJ a pagar de R$381.572,70. Portanto, não consta retificação de DIPJ, isto é, não se
verifica que tenha havido alteração na apuração de imposto de renda do período,
estando esse valor conforme os documentos apresentados em resposta à intimação.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

O valor de débito constante de DCTF para o IRPJ 1° trimestre é de R$447.348,58, que
não foi objeto de retificação. Assim, o valor do DARF recolhido foi integralmente
alocado ao débito declarado em DCTF, de modo que os PER/DCOMPs de pagamento
indevido ou a maior não foram homologados, por inexistência de crédito.
Diante disso, percebe-se que o valor recolhido a título de IRPJ encontra-se
conforme o constante no balanço patrimonial e provisão, sendo este valor informado
também em DCTF. Entretanto, na apuração do lucro real consta o valor de
R$381.572,71, mesmo valor constante da apuração do imposto de renda a pagar na ficha
12 - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro real - da DIPJ.
Verificou-se não haver alteração na apuração na DIPJ, que não foram apresentados
lançamentos complementares a fim de retificar a apuração e que a informação em
DCTF foi feita com base em provisão. A apuração do lucro real resultou em valor a
menor a pagar de imposto de renda daquele estimado na provisão. A inércia da
contribuinte em sua não retificação da DCTF resultou na não homologação dos
PER/DCOMPs listados, tendo em vista o valor do DARF encontrar-se integralmente
alocado ao valor do débito declarado pela interessada.
A contribuinte não efetuou retificação à DIPJ, tampouco a retificação da DCTF, não
havendo mais prazo para que seja efetuada a retificação dessas declarações.
Conclui-se, portanto, que o valor de apuração devido a título de IRPJ consiste em R$
381.572,70, conforme constante da DIPJ e da apuração do lucro real apresentada, sendo
o valor informado em DCTF referente à provisão para imposto de renda, no valor de R$
447.348,58 e o DARF recolhido no valor de R$ 446.174,97, constando ainda a
informação de compensação de R$ 1.173,61, por meio de PER/DCOMP
02649.18284.290411.1.3.02-4381 (com informação no SIEF de homologação total), de
modo que o valor de pagamento a maior resulta em R$ 65.775,87.
[...] (grifou-se).
Como se vê, nos últimos parágrafos, a autoridade fiscal narra o fato de que a sua
DCTF não teria sido tempestivamente retificada, daí o motivo pelo qual os PER/DCOMPs de
pagamento indevido não terem sido homologados, por inexistência de crédito suficiente.
Acrescenta então que não haveria “mais prazo para ser efetuada a retificação dessas
declarações”.
Por fim, a autoridade fiscal elabora tabela demonstrando a suficiência do crédito
oriundo do pagamento indevido, em face das declarações de compensação que utilizam o
referido direito creditório.
Embora com a demonstração do direito creditório pleiteado em face das provas
apresentadas, em diligência fiscal ordenada pelo CARF, o acórdão recorrido negou provimento
ao recurso voluntário sob o fundamento de que, ainda assim, haveria a necessidade de ter havido
retificação das declarações, o que não poderia ser feito de ofício pela autoridade julgadora, como
se confere no trecho abaixo reproduzido:
[...] Admito que a Recorrente trouxe anexou ao seu Recurso Voluntário
documentos suficientes a demonstrar o recolhimento ao maior do valor de R$
65.775,87, conforme concluído inclusive pelo resultado da diligência fiscal, no entanto,
entendo que para o reconhecimento do crédito era necessário um passo além, por parte
dela, que embora venha sustentando a existência de erro no preenchimento da DIPJ e,
por consequência, na Decomp, em nenhum momento tomou a iniciativa de retificá-las,
requerendo que tal providência seja implementada por este colegiado caso reconheça a
possibilidade da compensação pleiteada.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

Neste momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a retificação por parte
dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a possibilidade de
promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do
contribuinte. (grifou-se).
Como se vê, o fundamento para negar provimento ao recurso voluntário foi a
ausência de apresentação das declarações retificadoras, em que pese constar a falta de
apresentação de documentação na ementa.
É certo que a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, o
contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF ou não, tem direito subjetivo à
compensação quando o indeferimento do pleito se funda em erro material no preenchimento de
suas declarações, se esse erro for devidamente comprovado.
A situação que merece ser reprovada é aquela em que o contribuinte meramente
apresenta DIPJ e DCTF retificadoras, porém desacompanhadas dos documentos contábeis e
fiscais que dê suporte ao indébito pleiteado.
O contrário, porém, é de ser examinado no caso concreto. Isso porque a DCTF,
mesmo sendo considerado um instrumento de confissão de dívida, quando em meio a um
contexto de inconsistências entre declarações, tal documento se torna apenas uma prova
indiciária da existência do crédito pleiteado, necessitando de verificações complementares. Se
essa complementação não for efetuada, não há como se atestar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
A retificação de ofício, no caso, é um expediente natural que decorre do
reconhecimento do erro material pela autoridade julgadora, nos termos da inteligência do art.
147, §2o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (grifou-se)
Portanto, a simples falta de apresentação de declarações retificadoras, por si só,
não é motivo suficiente para o indeferimento do pleito.
Dessa forma, a despeito de não ter sido efetuada a retificação da DCTF conforme
censurado pela Turma a quo, é de ser afastado o argumento formal para que se decida
efetivamente sobre as provas apresentadas, o que não compete a esta instância superior.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

Por todo o exposto, deve ser dado provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte para afastar o fundamento de impossibilidade de retificação da DCTF e DCOMP,
com retorno ao colegiado de origem para apreciação das provas dos autos.
Conclusão
Diante disso, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte, com retorno ao colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Voto Vencedor

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator designado

Em que pesem os valorosos argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso
divergir de seu entendimento.
No que diz respeito à superação da ausência de retificação da DCTF, não há
reparos quanto ao voto da I. Relatora.
Tenho me manifestado no sentido de que é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o
entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível superar esse equívoco desde
que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou
em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nos julgamentos em que participo comumente nas turmas ordinárias, em casos
análogos, em regra, encaminho meus votos no sentido de se reconhecer parte do requerido pela
Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a análise do
mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização
de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o
caso, após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a
fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de
crédito.
Há casos, contudo, em que o contribuinte não apresenta - antes de proferido o
despacho decisório - provas do erro no preenchimento da declaração transmitida, mas no manejo
de sua manifestação de inconformidade carreia aos autos os elementos probatórios pertinentes.
Em assim sendo, caso a turma julgadora de primeira instância tenha se negado a analisar essa
documentação sob a premissa de que a ausência de declaração retificadora seja razão suficiente
para o indeferimento do crédito pleiteado, costumo me manifestar pelo retorno dos autos à turma
julgadora de origem para que profira nova decisão.
Em sede de recurso especial, esse mesmo raciocínio é válido quando os
documentos somente são apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário e a turma
ordinária nega-se a examiná-los, hipótese em que os autos deveriam retornar ao colegiado a quo.
Em princípio, esse seria o meu entendimento, e, nesse contexto, me alinharia integralmente ao
voto da D. Conselheira Relatora.
Contudo, no caso concreto, uma há peculiaridade que me levou a alterar a minha
conclusão: a turma ordinária havia convertido o julgamento em diligência e a unidade de origem
já havia apurado a liquidez e certeza do crédito, informando, inclusive, que não era mais possível
o contribuinte retificar a DCTF. Veja-se:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.104 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915321/2012-26

A contribuinte não efetuou retificação à DIPJ, tampouco a retificação da DCTF, não
havendo mais prazo para que seja efetuada a retificação dessas declarações.
Conclui-se, portanto, que o valor de apuração devido a título de IRPJ consiste em R$
381.572,70, conforme constante da DIPJ e da apuração do lucro real apresentada, sendo
o valor informado em DCTF referente à provisão para imposto de renda, no valor de R$
447.348,58 e o DARF recolhido no valor de R$ 446.174,97, constando ainda a
informação de compensação de R$ 1.173,61, por meio de PER/DCOMP
02649.18284.290411.1.3.02-4381 (com informação no SIEF de homologação total), de
modo que o valor de pagamento a maior resulta em R$ 65.775,87. [grifos nossos]
E tal entendimento foi ratificado pela decisão recorrida. Peço vênia para
transcrever excerto do voto condutor daquele aresto:
Admito que a Recorrente trouxe [...] ao seu Recurso Voluntário documentos
suficientes a demonstrar o recolhimento ao maior do valor de R$ 65.775,87,
conforme concluído inclusive pelo resultado da diligência fiscal, no entanto, entendo
que para o reconhecimento do crédito era necessário um passo além, por parte dela, que
embora venha sustentando a existência de erro no preenchimento da DIPJ e, por
consequência, na Decomp, em nenhum momento tomou a iniciativa de retificá-las,
requerendo que tal providência seja implementada por este colegiado caso reconheça
a possibilidade da compensação pleiteada.
Neste momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado
pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a retificação por parte dela dos
erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a possibilidade de
promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do
contribuinte.
Assim sendo, uma vez superado o único óbice apresentado pela decisão recorrida,
qual seja, a ausência de retificação de declarações, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se
prover o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Por essas razões, voto por CONHECER e DAR provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital